Tribunal: STF
Processo: RE 92513
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - REFORMATIO IN PEJUS - INVIABILIDADE. ART. 460
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSTITUI REFORMATIO IN PEJUS, QUANDO O
ÓRGÃO AD QUEM, NO JULGAMENTO DO RECURSO, PROFERE DECISÃO MAIS
DESFAVORAVEL AO RECORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.